Tribunal: TJPA
Processo: 0017996-44.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A desclassificação da forma do delito de consumado, pelo qual fora o Apelante condenado, para tentado, não há como prosperar, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, exatamente como ocorreu no caso em vertente.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0017996-44.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FLÁVIO NATALINO SANTOS
DEFENFOR PÚBLICO: DR. DANIEL SABBAG
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A desclassificação da forma do delito de consumado, pelo qual fora o Apelante condenado, para tentado, não há como prosperar, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, exatamente como ocorreu no caso em vertente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 1º a 08 dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Flávio Natalino Santos
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Eva do Amaral Coelho, então Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 14/08/2019, por volta das 13 horas, em via pública, na Rua Augusto Corrêa, bairro do Guamá, o acusado cometeu o crime de roubo, tendo como vítima Manoel Maximiliano da Conceição Cardoso.

Aduz que a vítima em depoimento, à fl.09, ao retornar à sua residência foi surpreendida pelo denunciado que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, ordenou que àquela entregasse seu aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo GALAXY J5.

Perplexo com a ação do denunciado, o ofendido não conseguiu esboçar nenhuma reação e não entregou o aparelho celular ao assaltante, momento em que o assaltante vendo a paralisia da vítima como recusa em entregar o objeto, ficou mais agressivo, proferindo a seguinte ameaça (textuais): ¿TU QUERES MORRER É, OTÁRIO¿, enquanto gesticulava com a faca. Que temendo por sua vida, Manoel Maximiliano entregou o aparelho celular, ocasião em que o indiciado empreendeu fuga em uma bicicleta que deixara à margem da Rua Augusto Corrêa, tomando direção da Avenida Perimetral.

Que em seu depoimento, à fl. 06, o condutor Ronaldo Ribeiro Teófilo narrou que se encontrava em ronda preventiva na Avenida Perimetral, na VTR PM Prefixo 2023, na companhia dos policiais Edineuton Santos Wanderley e Guilherme Xavier Bahia, quando, ao chegar à Rua Augusto Correa foi acionado por transeuntes informando que o denunciado estava cometendo delitos de roubo naquela área.

Ato contínuo, os agentes da lei seguiram pela Ruas Augusto Corrêa, quando mais adiante visualizaram o denunciado tentando empreender fuga, após assaltar a vítima. Que diante dessa constatação, os policiais deram voz de prisão ao denunciado, que se encontrava na posse do objeto subtraído da vítima, tendo este resistido à prisão e tentado agredir os policiais. Que o assaltante se jogou ao solo e ficou se debatendo, mas os policiais conseguiram prendê-lo.

Que posteriormente, o ofendido se aproximou dos policiais, ocasião em que comunicou detalhes do crime, bem como não hesitou em reconhecer o denunciado como o autor do delito.

Consta ainda, que conduzido à Seccional Urbana do Guamá, perante a autoridade policial, o denunciado, à fl.10, exerceu seu direito de ficar calado.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade da infração penal restam inquestionáveis e estão fartamente demonstradas pelos demais elementos constantes do inquérito policial, pelo depoimento da vítima, à fl. 09, das testemunhas, às fls. 06/08, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 19, assim como pelos demais elementos constantes dos autos.

Em

razões recursais,
às fls. 60/62, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do delito para forma tentada.

Em

contrarrazões
, às fls. 64/66, o RMP de 1º Grau, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do crime de roubo consumado, pelo qual foi o apelante condenado, para a forma tentada, sob o argumento de que o delito sob exame não se consuma com a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Em análise dos autos, depreende-se que a afirmativa supra não merece abrigo.

Como cediço, no que tange a forma do delito de roubo imputado ao réu/apelante,
in casu
, consumado, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse respaldado pela jurisprudência da Suprema Corte do país, senão vejamos:
Consumação pela inversão da posse
-
STF: ¿O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse¿
(JSTF 205/246)
STF: ¿
Habeas corpus
. Momento de consumação do crime de roubo. - O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. - Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção de posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Habeas corpus indeferido¿ (JSTF 174/321).

Depreende-se, portanto,

que as provas colhidas na fase investigatória foram ratificadas, em Juízo, pela vítima e pelas testemunhas, que inquiridas durante a instrução processual, consoante se verifica, à fl. 27v., por meio de mídia, assim como a materialidade resta comprovada pelos Autos Flagrancial,à fl. 17, de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl.; 19, ambos do apenso, registrando este último, a entrega de um aparelho celular marca SAMSUNG, nº (91) 98546-7633, de IMEI nº 356361084401096, MODELO SM-J500M/DS, COR DOURADA, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, restando evidenciada a plena consumação do delito de roubo praticado pelo recorrente, daí não há o que se falar em desclassificação para a forma tentada, como pretende a defesa.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora